Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-33.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADEQUADA INFORMAÇÃO À CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E 20% DO CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. As partes entabularam contrato de prestação de serviços educacionais, tendo por objeto curso de Técnico em Secretariado. A autora, ora recorrida, fora informada de que o curso seria à distância e que só precisaria comparecer à instituição para realizar as provas, as quais poderiam ser agendadas. Entretanto, alega que, após 5 (cinco) meses do início do curso, fora surpreendida com informações, que não haviam sido fornecidas na contratação, no sentido de que deveria realizar 20% do curso em aulas presenciais e um estágio obrigatório, o que lhe era inviável, em razão de não dispor de tempo por conta de seu trabalho.

2. Em razão do vício de informação, o Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré/recorrente a restituir, em favor da autora, o valor do curso R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais).

3. Em suas razões, a parte ré sustenta que as informações concernentes aos requisitos obrigatórios são repassadas a todos os alunos de cursos técnicos, de modo que não haveria que se falar em falha na prestação do serviço. Alega, ainda, ser incabível a restituição dos 5 (cinco) meses cursados pela autora, uma vez que o serviço, nesse período, fora prestado e as matérias poderiam ser reaproveitadas pela autora em outras instituições de ensino.

4. Pois bem, o Código de Defesa do Consumidor tem como um de seus objetivos proteger a transparência e harmonia das relações de consumo (art. 4o, caput), possibilitando a aproximação contratual mais sincera e menos danosa entre consumidor e fornecedor. Assim, deve-se entender que o princípio da transparência somente é plenamente atingido quando há informação clara, exata e correta sobre o produto ou serviço que está sendo oferecido. Aplica-se ainda o artigo 46 do CPC: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

5. Na hipótese, resta caracterizado o desrespeito do dever de informação (art. 6o, III, CDC), pois a instituição ré não comprovou que, no momento da oferta, informou a autora devidamente sobre a necessidade de realização do estágio probatório e do requisito da carga horária presencial de 20% (vinte por cento) do curso.

6. Nesse sentido, incumbia à recorrente o dever de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, visto que sequer colacionou aos autos as conversas enviadas via WhatsApp ou mesmo o termo de aceita da aluna, que versavam sobre as informações do curso, tampouco anexou qualquer prova de que a consumidora fora prévia e corretamente alertada nesse sentido.

7. Em verdade, a narrativa verossímil dos fatos demonstra que a autora somente tomou conhecimento dos requisitos obrigatórios 5 meses após o início do curso, e que, se deles soubesse, não teria ajustado o respectivo contrato. Portanto, resta evidenciado a falha no dever de informação por parte da ré.

8. Por fim, quanto ao pedido de redução no valor da condenação, retirando os 5 (cinco) meses de matérias cursadas e reaproveitáveis, deixo de analisá-lo, eis que realizado somente em sede recursal, o que inviabilizaria sua apreciação, em observância aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

9. Recurso CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.